Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-20.2025.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004598-20.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDILSON MARQUES DE ARRUDA - CPF: 688.505.651-00 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO NO JOELHO. LIMITAÇÃO LEVE DE MOVIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO COMPROVADA DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor, segurado, alega ter sofrido acidente de trabalho em 2009, com lesão no joelho esquerdo e subsequente cirurgia em 2012, pleiteando o benefício em razão de limitação leve à movimentação passiva constatada em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a limitação leve de movimento decorrente de lesão consolidada configura redução da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial judicial conclui expressamente pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual, atestando que o apelante não apresenta comprometimento funcional que limite suas atividades profissionais.

5. A constatação de limitação leve na movimentação passiva do joelho não é, por si só, suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa, sendo indispensável a demonstração de repercussão funcional sobre as atividades exercidas.

6. A prova pericial é o principal meio de comprovação da incapacidade ou redução funcional em matéria previdenciária, prevalecendo salvo demonstração de erro técnico, contradição ou parcialidade, o que não se verificou no caso concreto.

7. Inexistindo comprovação de redução da capacidade laborativa, não se configura o direito ao benefício de auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa habitual, ainda que mínima, não bastando a mera existência de limitação anatômica sem repercussão funcional. 2. A conclusão do laudo pericial pela inexistência de redução da capacidade laborativa é suficiente para afastar a concessão do benefício, salvo prova em contrário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS.

O apelante alega, em síntese, que sofreu acidente de trabalho no ano de 2009, ocasionando lesão no joelho esquerdo, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico em 2012. Sustenta que, embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de redução permanente na capacidade laborativa habitual, o próprio perito constatou a existência de
"
[...]
limitação leve à movimentação passiva do joelho esquerdo
[...]
"
, o que, segundo o recorrente, já seria suficiente para a concessão do benefício pleiteado, independentemente do grau da redução.

Argumenta que o auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, citando precedentes jurisprudenciais que corroboram seu entendimento.

Em contrarrazões, o INSS pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de incapacidade laborativa e a correção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar a respeito do mérito
por entender
que inexist
em interesses indisponíveis a justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa do apelante em decorrência de acidente de trabalho, requisito essencial para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em análise, o ponto controvertido reside especificamente na existência ou não de redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia.

O laudo pericial foi categórico ao concluir que
“
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”
do apelante, afirmando expressamente que
“Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.”
.

O apelante fundamenta seu recurso na afirmação contida no laudo pericial de que apresenta
"
[...]
limitação leve à movimentação passiva do joelho esquerdo
[...]
"
, argumentando que tal constatação já seria suficiente para caracterizar a redução da capacidade laborativa, independentemente do grau.

Contudo, a mera existência de limitação leve à movimentação passiva do joelho não implica, necessariamente, redução da capacidade laborativa. O perito, após análise do caso, incluindo exame físico e avaliação da documentação médica apresentada, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa habitual do apelante.

Importante destacar que o perito judicial, ao responder aos quesitos formulados, foi enfático ao afirmar que o apelante não apresenta incapacidade para as atividades que anteriormente exercia (
Q
uesito 11
do juízo
) e que não apresenta comprometimento funcional que reduza sua capacidade laborativa habitual (
Q
uesitos 2.1, 2.2, 3 e 4 do autor).

Embora o apelante cite precedentes jurisprudenciais no sentido de que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, sendo devido ainda que mínima a lesão, é imprescindível que essa lesão, por menor que seja, implique efetivamente redução da capacidade laborativa, o que não foi constatado no caso em tela.

Ademais, a
jurisprudência citada pelo apelante não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, apenas estabelece que o grau dessa redução não é determinante para a concessão do benefício. No entanto, no presente caso, o perito foi categórico ao afirmar que não há redução da capacidade laborativa, ainda que exista limitação leve à movimentação passiva do joelho.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em matéria de benefícios por incapacidade, a prova pericial assume especial relevância, sendo o perito o profissional capacitado para avaliar as condições de saúde do segurado e sua repercussão na capacidade laborativa.

No caso em análise, o laudo pericial foi elaborado por profissional equidistante das partes, que avaliou o apelante de forma imparcial e técnica, concluindo pela ausência de redução da capacidade laborativa. Não há nos autos elementos que infirmem as conclusões periciais ou que justifiquem seu afastamento.

Ademais, o perito judicial respondeu de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados, inclusive aqueles apresentados pelo próprio apelante, não havendo qualquer contradição em suas respostas que pudesse comprometer a validade de suas conclusões.

Ressalte-se que, embora o apelante tenha sofrido acidente de trabalho em 2009 e sido submetido a tratamento cirúrgico em 2012, o perito constatou que atualmente a lesão encontra-se consolidada, sem limitação funcional para a atividade laboral habitual do apelante.

Portanto, não estando preenchido o requisito da redução da capacidade laborativa, essencial para a concessão do auxílio-acidente, a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser
mantida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025